Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710128-17.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: MARCOS DA SILVA NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CLARO S.A. contra sentença da Vara Cível de Planaltina (ID 72592836) que, nos autos de ação ajuizada por MARCOS DA SILVA NOGUEIRA, julgou procedente os pedidos de cancelamento de inscrição em banco de dados de informações negativas e de arbitramento de compensação por danos morais. Em suas razões (ID 72592906), alega que: 1) demonstrou a ausência de ato ilícito, já que não efetuou qualquer negativação ou cobrança indevida; 2) o juízo não considerou a ausência de comprovação quanto a contratação; 3) “A apelante apresentou todas as provas da contratação e prestação de serviços, bem como diversos pagamentos realizados no contrato e a evolução dos débitos em aberto, através das faturas anexadas, contudo, tais provas não foram consideradas no momento de proferir a sentença.”; 4) as faturas não podem ser consideradas provas unilaterais; 5) a apelada não comprovou qualquer negativação ou publicidade; 6) a sentença contrariou a súmula 550 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 7) a disponibilização de débitos para consulta não influencia o Score e não implica qualquer publicidade; 8) para a configuração dos danos morais não basta o mero aborrecimento, deve ocorrer violação à direito da personalidade da parte; 9) a conduta em questão não afetou a imagem da apelada; 10) não houve a incidência de nenhum dos elementos necessários para configurar o dano moral. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor. Subsidiariamente, que seja reduzida a condenação por dano moral. Preparo recolhido (ID 72592872 e 72592873). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A apelante interpôs duas apelações ao ajuizar o recurso. Requer o desentranhamento da primeira apelação (ID 72592941). Não cabe provimento ao pedido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos da jurisprudência do STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Ilustrativamente, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não merece qualquer reparo a decisão agravada pois, como evidenciado nos autos, a ora agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão o que, segundo a jurisprudência desta Corte, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Precedentes. 3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1740288 MG 2020/0198680-5, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022) – grifou-se “PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 3. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 4. A infirmação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de preclusão consumativa, sendo incabível a impugnação somente nas razões de agravo interno. 5. Agravo interno de fls. 580-587 não conhecido. Agravo interno de fls. 588-595 desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2086418 MA 2022/0071856-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – grifou-se No caso, portanto, não cabe o conhecimento do segundo recurso interposto pela parte, Assim, determino o desentranhamento do segundo recurso interposto (ID 72592906), junto com toda documentação correlata. Tal providência deve ser tomada pela secretária após o transcurso do prazo recursal contra esta decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator